Tribunal: TJMT
Processo: 0000604-40.2016.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000604-40.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZAFENATE SILVA LIMA - CPF: 757.513.992-34 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe a empresa demandada comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a majoração do quantum indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000604-40.2016.8.11.0091

APELANTE:
ZAFENATE SILVA LIMA

APELADO:
TIM CELULAR S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZAFENATE SILVA LIMA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde,
Dr. Dante Rodrigo Aranha Da Silva
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c. indenização por danos morais proposta em face da
TIM CELULAR S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

Inconformado, o apelante aduz que “
denota-se que junto aos documentos que instruíram a petição inicial, consta documento do Serasa, demonstrando negativação em nome da autora, por parte da empresa ré, com inscrição na data de 25/12/2014, juntado sob ID nº 69440930, fls. 12v e 13”
(sic).

Sustenta que “
em que pese tenha sido solicitado o histórico desde 2014, no histórico enviado pelo Serasa, extraído em setembro de 2022, constaram negativações realizadas somente desde agosto 2016, ou seja, cumprindo o prazo de 5 anos previsto pelo CDC, não demonstrando fielmente todas as dívidas já inscritas em nome do autor
” (sic).

Assevera que “
não restam dúvidas de que os documentos apresentados nos autos comprovam a negativação indevida, que foi excluída pela requerida, agindo de má-fé, e que não foi possível a comprovação pelo Serasa, visto que só podem ser informados os débitos inscritos nos últimos 5 anos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor”
(sic).

Assim, em razão da inscrição devida, alega ter direito a reparação cível a título de danos morais, de modo que requer o provimento do apelo a fim de “
declarar a inexistência de débitos, condenando a apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do evento danoso
” (sic) (Id. 175365820).

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do apelante ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 176000693).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ZAFENATE SILVA LIMA
propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c. indenização por danos morais proposta em face da
TIM CELULAR S/A
,

alegando, em suma, que
seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e que nunca contratou os serviços prestados pela requerida.

Diante desses fundamentos, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento do valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de dano morais.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória.

Pois bem.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a empresa/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Conforme já exposto, a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplência, juntando aos autos extrato do Serasa datado 28/08/2015 em que consta débitos relativos aos contratos GSM011108245945 e GSM11106511445, referentes aos meses de 12/20214 e 12/2014 (Id. 175365811 - Pág. 21/22).

A apelada, na peça de defesa, nega ter procedido ao referido apontamento restritivo, apresentando na contestação “print” de tela sistêmica do SPC/SERASA de pesquisa realizada no dia 02/02/2017, em que não se verifica inscrição do nome do autor realizada pela requerida (Id. 175365811 - Pág. 30)

O juízo de origem converteu o julgamento em diligência a fim de oficiar aos órgãos de proteção ao crédito solicitando o histórico de registros e determinando que a empresa requerida apresentasse os contratos GSM011108245945 e GSM11106511445 (Id. 175365811 - Pág. 68).

No documento apresentado pelo Serasa, datado de 30/08/2022, não consta a dívida mencionada pela parte apelante (Id. 175365814), contudo, conforme informação do próprio ofício e nos termos do art. 43, § 1º do Código de Defesa do Consumidor, não são inscritas ou mantidas anotações no cadastro de inadimplentes da empresa com mais de 05 (cinco) anos, sendo que os débitos discutidos nos autos referem-se ao ano de 2014.

Dessa maneira, do extrato do histórico fornecido pelo Serasa não há como concluir pela ausência de negativação do nome do autor pela empresa ré.

Ademais, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas (art. 373, inciso II, do CPC).

Portanto, caberia à empresa demandada desconstituir as alegações autorais já que à autora seria impossível a produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel, o que não ocorreu
in casu
, posto que juntou apenas “print” de tela do sistema SPC/SERASA, realizado no ano de 2017, e quedou-se inerte da determinação judicial para apresentar os supostos contratos.

Desse modo, está configurado o ato ilícito, posto que a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – NECESSIDADE DE AJUSTAMENTO DO DIES A QUO DOS REFERIDOS CONSECTÁRIOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao banco demandado comprovar a legitimidade do débito cobrado, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, sendo que na hipótese, cabível a majoração do quantum indenizatório, em obediência ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Em caso de responsabilidade contratual, sobre o valor da indenização, incide juros a partir da citação.

‘(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou incidindo, na hipótese, a preclusão temporal’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR).” (N.U 0015048-20.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).”
(N.U 1003514-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, entendo ser o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
razoável a proporcional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerente, para declarar inexistente os débitos descritos na exordial e condenar a apelada do pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, devendo incidir o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, refere-se à condenação imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023